Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA É RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR AFASTADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR VERIFICADA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 6o, VIII, do CDC assegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, tornando nítida a preocupação com a preservação dos interesses e dos direitos do consumidor, em especial nas hipóteses em que evidenciada a sua hipossuficiência.
2. A inversão do ônus probatório deve ocorrer quando for considerada excessivamente difícil para o consumidor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que ocorre no caso, tendo em vista a hipossuficiência técnica e econômica do agravado frente ao agravante para produzir a prova. 2.1. Não há que se falar em reforma da decisão agravada que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/agravado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.